Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705941-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CÉLIA HIROKO NISHIYAMA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem. Aduz que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica a prática do vedado anatocismo, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Invoca os entendimentos firmados nos temas 99 e 491, ambos do STJ, em abono a sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta transgressão ao artigo 3° da EC 113/2021, pugnando pelo acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados, a fim de que seja fixada a correção simples pela SELIC, a contar da citada emenda constitucional. Destaca, ainda, a orientação firmada no tema 435 do STF e na ADC 58. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 3° da EC 113/2021, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030